Tribunal: TJDFT
Processo: 0044301-77.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0044301-77.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUMBERTO DA SILVA GUEDES, MARCO ANTONIO AUVRAY GUEDES, LUIZ CESAR AUVRAY GUEDES, CLAUDIO MARCELO AUVRAY GUEDES, TANIA MARIA GUEDES TOSCANO, JOSE HENRIQUE AUVRAY GUEDES, ALEXANDRE MAGNO AUVRAY GUEDES, MARIA ANGELICA AUVRAY GUEDES, ANA BEATRIZ GUEDES NEVES, GENES AUVRAY GUEDES, HENRIQUE CESAR AUVRAY GUEDES, CLARA CAROLINA AUVRAY GUEDES, BIBIANA GUEDES BOCHESE, CLAUDIO GUEDES BOCHESE, MATEUS GUEDES BOCHESE DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal analisada está em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033